Tribunal: TJPA
Processo: 0804539-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804539-14.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: CRISTIANO COELHO DE MORAES

PACIENTE: MARIA ELOIZA DOS SANTOS BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. Art. 159, § 1°, DO CPB E ART. 244-B, § 2° DA LEI Nº 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO SUPERADA. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TESE REJEITADA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública,

por conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal.

2.
Com efeito, diante das informações prestadas pela Magistrada do feito, observa-se que a
instrução processual encontra-se encerrada, já que aguarda o retorno dos autos da Defensoria Pública para prolação da sentença, restando superada a alegação de excesso de prazo.

3.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em face da situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que a paciente não preenche os requisitos exigidos para tal benesse, consoante Recomendação nº 62, do CNJ.

4.
Por fim, a alegação de que a
liberdade da paciente, agora, não é só um direito, mas uma garantia de sobrevivência até, pelo menos, o trânsito em julgado da decisão, em atenção à presunção de inocência, ao fato da mesma ter residência e ocupação fixas e que não possui maus antecedentes,
por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal. De outra banda, a falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 a 18 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Talisman Secundino de Moraes Senior e Cristiano Coelho de Moraes em favor de MARIA ELOIZA DOS SANTOS BARROS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú/PA, nos autos do processo de execução penal n.º 000386588.2018.8.14.0081.

Consta da impetração
, que a paciente se encontra presa desde o dia 13/04/2019, incorrendo em excesso de prazo para a formação da culpa.

Sustentam que o atraso demasiado para a devida instrução e julgamento do feito, não é provocado pela defesa da Impetrante, como se percebe da tramitação do processo.

Afirmam os ilustres causídicos, que existe flagrante ilegalidade à manutenção da prisão cautelar no presente caso, razão pela qual a paciente merece ser posta em liberdade imediatamente.

Aduzem, por outro lado, que em decorrência da situação de Pandemia da COVID-19, o CNJ emitiu a Recomendação 62/2020, devendo a paciente ser liberada.

Que a liberdade agora não é só um direito, mas uma garantia de sobrevivência, até, pelo menos, o trânsito em julgado da decisão, em atenção à presunção de inocência, ao fato de ter residência e ocupação fixas e que não possui maus antecedentes

Por fim, após citarem entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos requerem os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão do
writ,
ordenando-se, de plano, o relaxamento da prisão ilegal da paciente com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Às fls. 35/36 (ID 3087923),
por não vislumbrar presentes os pressupostos cautelares autorizadores à concessão liminar da ordem, a indeferi.

Às. fls. 44/47 (ID 3109323)
, a autoridade coatora após breve relato acerca do feito, prestou as seguintes informações,
verbis

“Conforme solicitado, em 08.11.2018, este juízo decretou a prisão da paciente, com base em indícios de autoria, considerando a narrativa dos demais denunciados, e para evitar que ela impedisse ou perturbasse a produção de provas, em razão de a paciente, MARIA ELOIZA DOS SANTOS BARROS, e as vítimas morarem na mesma comunidade.

Em 11.12.2018, a peça acusatória foi recebida por este juízo.

Citada, a acusada, ora paciente, apresentou Resposta à Acusação em 20.09.2019.

Encerrada a instrução processual, com a oitiva de todas as testemunhas arroladas e interrogatório dos oito acusados em 06.12.2019, este juízo abriu prazo para memoriais.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos em 16.12.2019 e os autos foram tramitados à Defensoria Pública do Estado em 14.02.2020, para apresentações das alegações finais em favor dos acusados patrocinados pela Defensoria.

Atualmente, aguarda-se o retorno dos autos da Defensoria Pública para prolação da sentença”.

Nesta Instância Superior,
a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da Ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

In casu
, observa-se que a paciente se encontra presa em razão de decreto de prisão preventiva por ter, supostamente, praticado os crimes previstos no art. 159, § 1°, do CPB e art. 244-B, § 2° da Lei 8.069/90.

- Da prisão preventiva

No caso em apreço, após consulta ao Sistema LIBRA, verifiquei que o decreto constritivo, bem como a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva da paciente, datada de 31/01/2020, juntada pela defesa (ID 3071329), apresentam fundamentação idônea à imposição da clausura da mema, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tudo conforme a Lei nº 13.964/2019.

Com efeito, a decisão foi fundamentada na gravidade do delito, uma vez que os fatos narrados envolvem muitos acusados, bem como a apuração de mais de um fato criminoso (referem-se a crimes de sequestro, roubo e corrupção de menores).

Registre-se, ainda, que o
modus operandi
do delito demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permitindo-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social.

- Do excesso de prazo

Aduz a impetração, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, em razão do excesso de prazo, já que se encontra presa
desde o dia 13/04/2019, atraso demasiado para a devida instrução e julgamento do feito, não provocado pela defesa, como se percebe da tramitação do processo, com flagrante ilegalidade à manutenção da prisão cautelar no presente caso, razão pela qual a acusada merece ser posta em liberdade imediatamente.

Com efeito, diante das informações prestadas pela Magistrada do feito, às
44/47 (ID 3109323)
, a
paciente apresentou resposta à Acusação em 20.09.2019. Encerrada a instrução processual, com a oitiva de todas as testemunhas arroladas e interrogatório dos oito acusados em 06.12.2019, o Juízo abriu prazo para memoriais que foram apresentados pelo
Parquet
Estadual em 16.12.2019, tendo os autos sido tramitados à Defensoria Pública do Estado em 14.02.2020, para apresentações das alegações finais em favor dos acusados patrocinados pela Defensoria e, que, atualmente, aguarda-se o retorno dos autos da Defensoria Pública para prolação da sentença.

Como se vê, resta
superado o alegado excesso de prazo
,
ante o encerramento da instrução criminal matéria, aliás, sumulada por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 01, e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

STJ/Súmula 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

- Do risco de contágio/COVID-19

Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em face da situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que a paciente não preenche os requisitos exigidos para tal benesse.

Nessa toada, destaco o que mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

- Das condições pessoais/violação ao Princípio da Presunção de Inocência

Por fim, a alegação de que a
liberdade da paciente, agora, não é só um direito, mas uma garantia de sobrevivência até, pelo menos, o trânsito em julgado da decisão, em atenção à presunção de inocência, ao fato da mesma ter residência e ocupação fixas e que não possui maus antecedentes,
por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Dessa forma, a falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2020